Tribunal: TJMT
Processo: 1015630-95.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015630-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA BELTRAMI ALVES - CPF: 930.694.561-20 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015630-95.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: LUZIA BELTRAMI ALVES

EMBARGADA: ATACADAO S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando obscuridade e contradição na decisão que negou provimento ao recurso inominado então interposto.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, negar provimento ao recurso.

Destaco que, conforme consta na ata da sessão de julgamento correspondente, em relação ao feito em testilha, integraram a Turma Recursal o Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (relator); Dr. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º Vogal); e Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º Vogal).

Nos termos do art. 41, § 1º, da Lei 9.099/95, o Recurso Inominado será julgado por uma turma recursal composta por apenas por três juízes togados, tal como assim foi realizado.

Portanto, a listagem constante no acórdão encartado nos autos arrola tão somente os magistrados que atuam em turmas julgadores, dos quais, por óbvio, não necessariamente participaram do julgamento do presente caso.

Saliento, a Dra. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN não participou do julgamento do recurso inominado em segundo grau, não incorrendo o julgado em qualquer nulidade.

A título de esclarecimento, o SISTEMA PJE de julgamento em segundo grau, emite, como forma padrão, (não que esta seja a forma mais correta) a listagem de todos os juízes, mas isso não quer dizer que todos os juízes participaram da sessão de julgamento, sendo que, os embargos, nesse ponto, são ainda totalmente impertinentes, visto que a sessão está e devidamente postada em vídeo no YOUTUBE, de onde, bastava a parte acessar o julgamento para ver que, POR ÓBVIO, apenas os três magistrados da 1ª Turma Recursal Provisória é quem participaram do julgamento e não aviar embargos de declaração sem o mínimo de cuidado em verificar a gravação da sessão de julgamento.

E, a segunda insurgência do embargante questionando que a sentença não analisou sequer a devolução de valores pagos pelo “alho” ao invés de cobrar o valor da “abobrinha”, demonstra que a parte, representada por seu advogado, desconhece a própria petição inicial, visto que, A MESMA NÃO PEDIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, e pediu APENAS OS DANOS MORAIS, ou seja, como poderia a magistrada de 1º grau, ou qualquer outro magistrado determinar devolução de valores SE ESTES NÃO FORAM PEDIDOS? A resposta é: “Impossível tal pretensão, pois o magistrado não pode decidir fora dos limites da lide.”

Quanto à suposta contradição, consigno que o acórdão objurgado apresentou a devida fundamentação para negar a indenização perquirida e, por consequência, manter a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Verifico, assim, que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que o fato de o
decisum
ser objetivo, enxuto e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à sua compreensão, como bem efetivado.

No que tange, por derradeiro acerca do prequestionamento, de ter ocorrido a violação aos artigos 5º, XXXI e 170 da CF, bem como, ao artigo 48 da ADCT, tal não resta, nem de longe violado, visto que, o simples fato de reconhecer que um direito não pertence ao consumidor, nos moldes em que o mesmo pleiteia, por si só não viola qualquer dispositivo constitucional alegado, de onde, o fato da parte ser consumidora não impõe necessariamente em procedência a tudo ao que o mesmo deseja.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração são nitidamente protelatório, com dados incorretos, sem a devida verificação da sessão de julgamento, sessão esta que é pública e está disponível para a verificação no YOUTUBE, e ainda com pretensões que sequer foram deduzidas na peça inicial, aplicando-se a multa prevista no artigo 1026, §2º do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Diante do nítido cunho protelatório dos embargos de declaração, aplico ao mesmo a multa do artigo 1026, §2º do NCPC em percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021